Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-97.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Meação da mulher casada - Penhora incidente sobre imóvel de copropriedade da embargante – Dívida contraída pelo marido em favor da empresa executada na qual figura como sócio – Presunção de reversão em benefício da família não ilidida – Regularidade da constrição – Débito assumido em benefício da família – Improcedência dos embargos mantida – Recurso improvido –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Meação da mulher casada - Penhora incidente sobre imóvel de copropriedade da embargante – Dívida contraída pelo marido em favor da empresa executada na qual figura como sócio – Presunção de reversão em benefício da família não ilidida – Regularidade da constrição – Débito assumido em benefício da família – Improcedência dos embargos mantida – Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.